Tribunal: TJDFT
Processo: 0001049-02.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001049-02.2017.8.07.0005 RECORRENTE: CLAUDEMIR XIMENDES RECORRIDOS: RODRIGO DIAS DOURADO, ARIADNE VICTORIA PEREIRA RIBEIRO, ESPOLIO DE EDSON CANDIDO RIBEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONDIÇÕES DA AÇÃO. PREENCHIMENTO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. COMPRA E VENDA. TERCEIROS DE BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 114 do CPC, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Inaplicável o art. 114 do CPC à hipótese em que a causa de pedir da ação não indica composse com terceiro, em relação ao qual nenhuma obrigação foi requerida. 2. Se a petição inicial traz, de maneira lógica, causa de pedir e pedidos adequados à ação de reintegração de posse e os consectários para a reparação civil pretendido, como, aliás, faculta o art. 555 do CPC, não há se falar em inepcia da petição inicial. 3. As condições da ação devem ser analisadas pelos fatos narrados, conforme a teoria da asserção. 4. Nos termos do art. art. 385 do CPC, cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução. 5. Caracteriza negócio jurídico simulado, e, portanto, nulo (art. 167, I, do Código Civil), sucessivas transmissões por meio de cessões de direitos com a finalidade de encobrir a real intenção de lesar o possuidor originário pelo não pagamento integral do bem. 6. Não há terceiros de boa-fé a serem protegidos (art. 167, § 2o, do CC/2002), se todos que participaram das sucessivas negociações o fizeram de forma a assegurar o objetivo final que era o não pagamento integral do valor pactuado ao autor. 7. O negócio nulo não produz efeitos e nem convalesce pelo decurso do tempo (art. 169 do CC/2002), podendo ser declarado incidentalmente, independente de ação própria (art. 168, parágrafo único, do CC/2002) razão pela qual se mostra escorreita a sentença que no bojo da ação de reintegração de posse reconhece a nulidade do negócio jurídico pelo qual o possuidor originário foi esbulhado de sua posse de forma ilegítima. 8. As condenações indenizatórias são consectário lógico da responsabilidade civil (artigos 186 e 927 do Código Civil/2002), a qual estabelece o dever de reparação dos danos decorrentes de ato ilícito. 9. A situação decorrente de perda de bem por negócio jurídico nulo não se equipara a simples decepção pela frustração de um negócio jurídico, razão pela qual se mostra pertinente a fixação da reparação por danos extrapatrimoniais. 10. Recurso de apelação conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 561, 1.196, 1.210 e 1.228, todos do Código de Processo Civil, sustentando o reconhecimento de sua boa-fé por não ter participado de reunião para discutir o distrato do imóvel. Aduz a legitimidade de sua posse. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados de diversos tribunais para ilustrar a divergência. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7°, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 561, 1.196, 1.210 e 1.228, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissenso interpretativo. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no AREsp 1738574/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010